Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1051 DO STJ.

I – A sentença é o ato processual que caracteriza o surgimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II – O crédito constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 49 da Lei 11.101/05 e Tema 1051 do e. STJ.

III – Agravo de instrumento desprovido.